Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700804-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO DA SILVA BUENO IMPETRADO: MMo JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Mandado de Segurança impetrado por BRUNO DA SILVA BUENO contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta da ação. Senão vejamos. O mandado de segurança foi impetrado contra ato que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que visava o levantamento da restrição creditícia em nome do impetrante junto ao SERASA/SPC. Portanto, não há qualquer ato ilegal, porque inexistente hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, ainda que em processo de conhecimento. Quando do julgamento do Agravo Interno no 07000156320168079000, julgado em 16/03/2017, de minha relatoria, foi decidido assim: É regular a negativa de seguimento a Mandado de Segurança, quando não verificado nos autos hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, conforme regra do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Este tem sido também o entendimento de outras Turmas Recursais, como se infere do Mandado de Segurança no 07001195520168079000, julgado pelo Colegiado da 2a Turma Recursal em 08/02/2017. Em não havendo ato ilegal, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser salvaguardado. Assim sendo, com fundamento no art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por manifestamente improcedente. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.